Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO.
1. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. Ademais, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
2. Para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, impõe-se a constatação do dolo do executado em obstar a prestação jurisdicional por meio de incidentes processuais procrastinatórios.
3. Na hipótese, não se verifica a prática de ato ardiloso, tampouco propósito de obstar a prestação jurisdicional, visto que as matérias aventadas nos embargos, ainda que carecedoras de provimento, não excedem os limites do direito de defesa e nem evidenciam caráter protelatório. Assim, o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça é medida que se impõe.
4.Deu-se parcial provimento ao recurso.